Tribunal: TJMT
Processo: 0006147-24.2009.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006147-24.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT - CNPJ: 36.925.642/0001-49 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 702.980.681-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM (EMBARGADO), JOSE GOMES (EMBARGADO), ODAIR DA SILVA BORGES (EMBARGADO), JOSE CARLOS MOREIRA (EMBARGADO), ASSOCIACAO VALE DO JUINAO (EMBARGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS DO VALE DO JUINAO - CNPJ: 33.712.922/0001-80 (EMBARGANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DAS PRODUTORAS DO VALE DO JUINAO - CNPJ: 33.712.922/0001-80 (EMBARGADO), TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT - CNPJ: 36.925.642/0001-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM (EMBARGANTE), JOSE GOMES (EMBARGANTE), ODAIR DA SILVA BORGES (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MOREIRA (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE BOLIVIA - CPF: 012.426.098-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
MEIO INADEQUADO –

RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por Associação das Produtoras do Vale do Juinão e Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, a Associação das Produtoras do Vale do Juinão pugnando pela suspensão da reintegração de posse, ante o inequívoco dano de difícil reparação, em especial pelo lapso temporal transcorrido. Aponta a ocorrência de contradição, mencionando que a posse dos ocupantes da terra “
se encontra engajada na paz social e que não pode o Estado Juiz retroceder de atos que se consolidaram com a inércia e atos comissivos do todo o Poder Público
”. Menciona a ocorrência de venire contra factum propium, pois os atos do Estado de forma geral criaram a justa expectativa de regularização da área objeto da lide, vedando o Estado Juiz, suspender os atos comissivos e omissivos, Do Estado Legislativo e Executivo, no qual expressamente foi consolidado.

Formula pela aplicação do art. 499, do C. Civil de 2002, ressaltando a não possibilidade de dar cumprimento à reintegração, sendo a conversão em perdas e danos a decisão mais assertiva ao caso, dado todo contexto. Discorre quanto as tentativas frustradas em indenizar o proprietário da área, pois os associados possuem condições financeiras para cumprir com a organização imposta. Aponta a ocorrência de erro de fato, ao que o acórdão embargado pautou-se em erro de fato, pois não se tratam de possuidores de má-fé, acobertados por atos do Poder Público que ofereceu infraestrutura na região em litígio.

Aponta a ocorrência de omissão ao deixar de analisar os decretos de desapropriação e os fatos omissivos e comissivos DO governo e Estado nas suas três esferas. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Intimados a manifestar,
Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C LT
pugnou pela rejeição do recurso (id. 147411173), e
Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros, formularam pelo seu acolhimento.

Consta, ainda, embargos declaratórios interposto por Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros (id. 147603175), mencionando a omissão quanto ao art. 8º, do CPC e as provas coligidas nos autos, mencionando a grande modificação fática no imóvel, ante a existência de mais de 140 famílias na área, bem como na análise dos decretos de desapropriação. Menciona, ainda, a omissão quando a análise da capacidade econômica, garantindo o pagamento da indenização a ser fixada em sede de liquidação.

Terra Nova Participações e Administração de Bens S/C LTDA apresentou manifestação aos embargos, requerendo a rejeição.

Noticiada a possibilidade de composição entre as partes, o feito foi remetido ao
Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, retornando conclusos sem composição (id. 153496658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Dos aclaratórios interpostos, extrai-se que ambos embargantes asseveram a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, mencionando que não foi analisado o arcabouço probatório nos autos, em especial a situação consolidada na área. Ambas, requerem, a suspensão do cumprimento da reintegração possessória discorrendo quanto ao dano irreparável às famílias que ocupam a área.

Contudo, verifico que não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
Dito isso, o cerne da questão está em saber se, no caso específico dos autos, é possível ou não a conversão da reintegração de posse em conversão por perdas e danos, nos termos do art. 499, do CPC.

De início, destaco que o art. 499, do CPC, dispõe que
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
.

In casu
, o condutor do feito, sob o fundamento de não ser possível a execução da reintegração de posse, pelo fato do imóvel objeto da lide ter se transformado em uma pequena comunidade rural organizada, converteu a obrigação em perdas e danos, condenando os réus ao pagamento de justa indenização à autora, a ser apurada em liquidação de sentença.

Compulsando os autos, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, pois, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra de forma clara e robusta que a morosidade para o cumprimento da medida liminar reintegratória se deu por culpa da própria Vara Especializada em Direito Agrário, não havendo ainda provas concretas que corroborem para uma constatação, de forma clara e contundente, diga-se de passagem, acerca da impossibilidade do cumprimento da execução da obrigação.

Digo isso, porque o convencimento para a formação da suposta impossibilidade do cumprimento da reintegração de posse se deu com base em fotografias e em grupo de famílias que residem na área em questão.

Ora, com o devido respeito, se o imóvel foi invadido pelo grupo denominado ‘movimento dos sem terra’, por óbvio que o mesmo é composto por famílias e que teriam que plantar algo para subsistência, de modo que tais fundamentos não podem servir de escudo para uma ocupação reconhecidamente de má-fé.

Na verdade, o próprio magistrado reconhece que
“fora verificado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela possessória, já que comprovada a posse anterior e a ocorrência do esbulho”
(id. 135299402), sendo de clareza solar a posse injusta e de má-fé.

Dessa forma, sendo incontroversa a posse injusta e de má-fé, repiso, os réus não possuem direito de retenção e muito menos a proprietária, ora autora, pode ser privada da coisa, consoante regra disposta nos arts. 1.220 e 1.228, §4º, ambos do C. Civil.

Não obstante, a conversão em perdas e danos, na forma do art. 499, do CPC, somente será permitida na espécie se for requerido pela autora, se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, cujas hipóteses não ocorreram no caso em voga.

Com efeito, existe decisão nos próprios autos em que o magistrado reconhece que
“
a ocupação se deu de forma desordenada, sem apoio dos Órgãos competentes (INCRA e INTERMAT); que há visível degradação ambiental e extração de madeira
. Ainda, o risco de crescimento populacional na invasão e irreversíveis danos ambientais, não vejo outra alternativa viável no momento a não ser dar efetivo cumprimento a ordem liminar [...]”
(id. 135299258 – pág. 19/21 – negritei e grifei)

À vista disso, se a ocupação se deu de má-fé e de forma desordenada, sem apoio dos órgãos competentes, com degradação ambiental e extração ilegal de madeiras, não há como o Judiciário, com a devida vênia, chancelar tal conduta com a manutenção dos réus na posse do bem, sob o pretexto de não ser possível o cumprimento da obrigação.

Por conseguinte, a jurisprudência do c. STJ tem entendimento no sentido de ser possível a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, todavia, desde que analisado o caso concreto, em que haja provas reais da mudança fática do imóvel, o que definitivamente não é o caso dos autos. Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/1973 E 561 DO NOVO CPC. REALIDADE FÁTICA DO IMÓVEL MODIFICADA. IMÓVEL QUE SE TRANSFORMOU EM BAIRRO URBANO POPULOSO
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA NOVA REALIDADE NA SOLUÇÃO DA CONTENDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DIREITO À MORADIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PONDERAÇÃO DE VALORES. NEGATIVA DE REINTEGRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO ORIGINÁRIA EM ALTERNATIVA. ART. 461-A DO CPC/1973. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]”
(REsp n. 1.302.736/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.04.2016 – negritei)

Ademais, não se pode fechar os olhos para o fato de que o imóvel foi avaliado em R$ 37.726.731,00 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil e setecentos e trinta e um reais), estando os réus litigando sob o pálio da justiça gratuita, ou seja, sendo efetivada a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, é de clareza solar que o referido valor não será pago por total impossibilidade financeira da parte, o que corrobora o entendimento de que a impossibilidade da execução não está na medida reintegratória, mas sim, no pagamento a ser apurado em liquidação de sentença, até porque, o único bem dos réus é o próprio imóvel, o qual sequer poderá ser objeto de constrição judicial.

Feitas estas considerações, o certo é que a r. sentença merece ser reformada neste ponto para afastar a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, para que seja determinada a imediata expedição de mandado reintegratório a fim de que a autora retome a posse do bem que lhe pertence
”
.
(id. 144453673)

À vista disso, em que pese as alegações das embargantes, o acórdão é claro ao analisar detalhadamente as provas produzidas, chegando a conclusão diametralmente oposta à pretendida em sede de aclaratórios.

Pontuo que os fundamentos utilizados objetivando a suspensão do cumprimento da reintegração se confundem com a matéria denominada pelos embargantes de vícios, que por certo, pretendem postergar ainda mais a legítima retomada da área em questão pela embargada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
Associação das Produtoras do Vale do Juinão e Maria Romilda de Oliveira Joaquim e outros
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023